Tribunal: TJMT
Processo: 1041932-91.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041932-91.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIMARA DE OLIVEIRA JORGE - CPF: 069.729.668-76 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no:
1041932-91.2025.8.11.0001.

Origem: quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: LUCIMARA DE OLIVEIRA JORGE.

Recorrido: BANCO PAN S.A.

Data da Sessão virtual:
04 a

06/11/2025.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DEMORA NA APRESENTAÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO SEM CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em face de instituição financeira, nos quais buscava indenização por danos morais decorrentes da demora na apresentação do contrato firmado entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a demora na apresentação do contrato bancário solicitado pela consumidora configura falha na prestação de serviço apta a gerar dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A simples demora na apresentação de contrato, embora caracterize falha na prestação de serviço, não é suficiente para ensejar reparação por dano moral, pois não atinge a honra, imagem ou integridade psíquica do consumidor, configurando mero aborrecimento.

4.

A responsabilidade civil exige a presença cumulativa de conduta ilícita, nexo causal e dano, o que não se verifica quando inexistem provas de situação humilhante ou vexatória.

5.

Mesmo em relações de consumo, a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6o, VIII) não afasta o dever do consumidor de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, conforme o art. 373, I, do CPC.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta o reconhecimento de dano moral na hipótese de simples demora administrativa ou ausência de resistência injustificada na apresentação de documentos bancários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso inominado desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A demora na apresentação de contrato bancário, desacompanhada de resistência injustificada e de efetivo abalo moral, configura mero aborrecimento e não gera direito à indenização por dano moral.

2.

A inversão do ônus da prova no âmbito consumerista não exime o consumidor de comprovar minimamente os fatos alegados.

3.

A responsabilidade civil pressupõe a presença simultânea de conduta ilícita, dano e nexo causal.

___________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, X; CDC, arts. 6o, VI e VIII; CPC/2015, art. 373, I; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1698637/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 08/02/2021; STJ, AgInt no AREsp 1370676/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 15/10/2019; STJ, AgInt no AREsp 1221810/SE, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 19/06/2018; TJMT, N.U 1023658-90.2024.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 20/08/2025.

Relatório.

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A reclamante requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

O reclamado pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendo Pares:

A recorrente ajuizou a presente demanda alegando que requereu na via administrativa a apresentação do contrato ou de outro documento que comprovasse a existência de relação contratual entre as partes e a legitimidade das cobranças, todavia, sua tentativa restou infrutífera.

Desse modo, postula em grau recursal a condenação da instituição financeira em danos morais pela demora na apresentação do contrato firmado entre as partes.

Da análise detida dos autos, constata-se que os fatos apontados como ofensivos ao direito de personalidade da reclamante equivalem a frustrações corriqueiras, tendo em vista que a simples falha na prestação de serviço, consistente na demora na exibição de documentos, embora caracterize falha na prestação de serviço, por si só, não caracteriza dano moral, pois não tem o condão de denegrir a imagem do consumidor e de gerar sentimentos indesejados.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. CONTRATOS BANCÁRIOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que homologou a prova produzida em ação de produção antecipada de provas para obtenção de contratos bancários, porém sem condenação da instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, sob o fundamento de inexistência de pretensão resistida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a demora de aproximadamente onze meses no atendimento de pedido administrativo para fornecimento de contratos bancários configura resistência processual apta a ensejar condenação em honorários advocatícios de sucumbência com base no princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a condenação em honorários advocatícios em ações de produção antecipada de provas exige demonstração de recusa administrativa e resistência injustificada no fornecimento de documentos.

4. A mera demora administrativa no atendimento de solicitação extrajudicial não configura, por si só, resistência processual quando os documentos são apresentados espontaneamente no curso do processo judicial.

5. A apresentação espontânea dos contratos bancários na contestação, sem oposição formal ao pedido, afasta a caracterização de pretensão resistida necessária à configuração da sucumbência.

6. O princípio da causalidade deve ser aplicado com parcimônia, apenas quando efetivamente demonstrada conduta inadequada que deu causa ao ajuizamento da demanda.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido. Retificação do polo passivo determinada.

Tese de julgamento: "1. A ausência de resistência injustificada na exibição de documentos em ação de produção antecipada de provas não enseja condenação ao pagamento de honorários advocatícios. 2. A demora administrativa no atendimento de pedido extrajudicial, quando seguida de apresentação espontânea dos documentos em juízo, não configura pretensão resistida apta a gerar sucumbência."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, 381, 382, § 4o, 487, I, 1026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1698637/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 08/02/2021; STJ, AgInt no AREsp 1370676/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 15/10/2019; STJ, AgInt no AREsp 1221810/SE, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 19/06/2018.

(N.U 1023658-90.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2025, Publicado no DJE 20/08/2025).”

Além disso, não há comprovação de que a recorrente foi submetida à situação humilhante ou desconfortável, o que afasta a incidência de condenação a título de dano moral.

Note-se que, apesar da relação aqui tratada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do código de processo civil.

Ademais, para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se imprescindível a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano
.

Portanto, no caso em comento, conclui-se que a situação narrada na inicial não gerou um dano efetivo ao recorrente, não ultrapassando a esfera do mero aborrecimento.

Pelas razões expostas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025